Tribunal: CARF
Processo: 10850.901970/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901970/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.823 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
FIDELIDADE CATANDUVA PRESTADORA DE SERVICOS DE
LIMPEZA E LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901970/2011-38
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901970/2011-38

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no de
rastreamento 941403485, emitido em 05/07/2011, relativo aos PER/DCOMP no
35553.31178.270906.1.2.03-4370
(com
demonstrativo
do
crédito),
40232.42381.261006.1.3.03-
9886,
11597.56526.211106.1.3.03-1078
e
42323.29266.020407.1.3.03-7808, vinculados ao mesmo crédito (fls.27/33).
O pedido de restituição formulado no PER/DCOMP que contém o
demonstrativo do crédito, e as declarações de compensação a ele vinculadas, foram
transmitidos pela contribuinte com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório
correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no 4o trimestre de 2005, e
compensar os débitos discriminados nas declarações.

As parcelas de composição do crédito confirmadas na análise, representadas por
retenções na fonte passíveis de aproveitamento a título de antecipação da contribuição
social sobre o lucro líquido, totalizaram valor inferior ao pleiteado pela contribuinte.

Remanesceu não confirmada, por falta de comprovação da retenção na fonte, a
seguinte parcela de composição do crédito declarado:

Consta expressamente do despacho decisório que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição social e do saldo negativo apurado. A CSLL
devida no período foi de R$2.681,46, implicando que o crédito confirmado
(R$1.953,64) não é suficiente nem para quitar a contribuição social devida, razão
porque não foi reconhecido qualquer saldo negativo disponível.

Em consequência, as compensações declaradas nos PER/DCOMP no40232.42381.261006.1.3.03-9886,
11597.56526.211106.1.3.03-1078
e
42323.29266.020407.1.3.03-7808 restaram NÃO HOMOLOGADAS e INDEFERIDO
o pedido de restituição formulado no PER/DCOMP no 35553.31178.270906.1.2.03-
4370.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade, argumentando em síntese que o valor de R$7.202,10 foi
efetivamente retido pela Caixa Econômica Federal, no 4o trimestre de 2005. E
que na informação do crédito no PER/DCOMP, por equívoco, foi lançado o
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901970/2011-38

código de retenção 6147, sendo que o código correto é 6190. Requer por isso que
seja sanado tal erro e homologada as compensações declaradas (fls.16/17).

Em sessão de 3 de outubro de 2018 (e-fls. 39) a DRJ julgou parcialmente
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo o crédito de
saldo negativo de CSLL no valor de R$ R$2.809,38.
Entenderam os julgadores que a recorrente não trouxe qualquer comprovante da
retenção alegadamente retida pela Caixa Econômica Federal. No entanto, consultaram os
sistemas da RFB, confirmando a retenção de CSLL no valor de R$3.537,20.
Em seguida, elaboraram nova apuração do CSLL no período conforme tabela
abaixo( e-fls. 42):

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.67), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que abaixo
transcrevemos:
“Equívoco na emissão das DARFs. Presença do direito creditório para
posterior compensação dos débitos descriminados nas declarações.
Inicialmente, cumpre assinalar que a contribuinte anexou junto ao pedido de
restituição formulado no PER/DCOMP o demonstrativo do crédito e as declarações de
compensação que comprovem o direito da recorrente de ser reconhecido o direito
creditório
correspondente
aos
processos
n.o
10850.902487/2011-71
e
10850.902488/2011-15 e consequentemente o direito a compensação dos débitos
discriminados nas declarações.
Desta forma, perceba-se que os documentos anexados na manifestação de
inconformidade em face do despacho denegatório fora fundamental para demonstrar o
direito creditório da recorrente, de tal forma que a emissão das DARFs em relação aos
processos supramencionados ocorrera de forma equivocada.
Portanto, com amparo em informações contábeis a subscritora possuía crédito
suficiente para promover as respectivas compensações, dessa forma conclui-se que o
v. acórdão deve ser parcialmente reformado em relação aos créditos tributários
discriminados nos processos de cobrança vinculados no 10850.902487/2011-71 e
10850.902488/2011-15 que deram causas as DARFs.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901970/2011-38

Ante o exposto, é a presente para, respeitosamente, requerer ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais se digne conhecer do recurso voluntário e dar-lhe
provimento para decretar a HOMOLOGAÇÃO da compensação constante nos
processos n.o 10850.902487/2011-71 e 10850.902488/2011-15.
Nesses termos,
p. deferimento.
Catanduva, 19 de novembro de 2018.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente apresenta uma defesa genérica, sem tecer qualquer comentário sobre
os argumentos que levaram ao deferimento parcial de sua manifestação de inconformidade.
Conforme relatado acima, os julgadores da DRJ consideraram as informações de
retenção de CSLL constantes nos sistemas da RFB, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL
é de R$ 2.809,38. A recorrente não apresenta nenhum argumento consistente defendendo a
reforma da decisão recorrida.
Ao contrário do que afirma no seu Recurso Voluntário, as informações de
composição do crédito, por óbvio, não são suficientes para comprovar o crédito de saldo
negativo de CSLL. Todas as informações prestadas pelo contribuinte estão submetidas à
fiscalização para verificar sua autenticidade e veracidade.
A retenção de CSLL que recorrente informa em DCOMP ter sido efetuada pelo
CNPJ 00.360.305/0001-04 teve seu valor confirmado apenas no montante de R$ 146,70, ante os
R$ 7.202,10 declarados em DCOMP.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901970/2011-38

O ônus de comprovar um crédito perante a União é da contribuinte. É preciso
lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a contribuinte deve apresentar na
manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir". (grifei)
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o direito é o crédito da contribuinte
perante a União e o fato gerador é o pagamento indevido (na forma de saldo negativo de CSLL).
Porém, a contribuinte não se desincumbiu desse mister.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital